Tribunal: TJES
Processo: 0021107-88.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021107-88.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE QUE VITIMOU O SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO.

1.
A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade d
os entes públicos
pelos danos eventualmente causados
aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e
a conduta da Administração Pública
.

2. Nos termos do artigo 43, do Código Civil, “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

3.
Inexistindo nexo de causalidade entre o dano experimentado pela Autora e a conduta do Município, resta afastada a responsabilidade deste último, sendo incabível a condenação do mesmo ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0021107-88.2007.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
PATRICIA MONTEIRO DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO : MUNIC
Í
PIO DE
VITÓRIA

MAGISTRAD
O
:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por
PATRICIA MONTEIRO DE OLIVEIRA SILVA, pretendendo a reforma da sentença que, na presente ação indenizatória por danos morais, julgou improcedente o pedido autoral,
condenando a Autora/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a sentença contraria a prova dos autos; (ii) no momento do acidente que
o
vitimou, o pai da Recorrente
estava
em desvio de função; (iii) mesmo desviado de sua função original – Professor de Matemática -, o falecido não foi treinado para o desempenho da atividade que
l
he foi atribuída, completamente estranha
à
sua ocupa
ç
ão original, n
ã
o tendo recebido
o
s equipamentos de prote
çã
o individuais (EPIs), obrigat
ó
rios para a realização da atividade de inspe
ção
de obras; e (iv) está demonstrada a responsabilidade do Município de Vitória pelo acidente que vitimou o pai da Recorrente, no ambiente de trabalho.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos eventualmente causados
aos usuários dos serviços públicos.

Nos termos do artigo 43, do Código Civil, “as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Assim, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e
a conduta dos prepostos do Ente Público
.

N
o caso, restou comprovado que o
genitor da Autora/Recorrente,
AMILTON MONTEIRO DA SILVA,
que
era
servidor público
do Município de Vitória
,
desde 06.02.1984,
ocupante do cargo de
P
rofessor B, lotado na SEME - AOC (apoio a órgãos colegiados),
faleceu
em 26.06.2005, após
cair
de uma escada, quando estava no CMEI Sinclair Phillips, acompanhando um profissional enviado por uma das empresas licitantes para a obra de reforma/conserto do forro de gesso do
referido
CMEI,
visando
a indicar o local da reforma.

N
esse sentido, a descrição do acidente constante do Relatório de Investigação e Análise de Acidentes (fl. 16):

“
A Diretora do CMEI Sinclair Phillips, Ana Maria Rovêda, relata quo o servidor Arnilton e outros profissionais da SEME/AOC foram ao CMEI para acompanhar e assessorar o processo de licitação para obra de reforma/conserto no forro de gesso localizado no pátio de entrada. O servidor Amilton solicitou uma escada e subiu em uma viga sobre o forro para visualizar a área a ser reformada e tentou auxiliar um funcionário de uma Empresa que concorria ao serviço a subir no local. Nesse momento o servidor desequilibrou-se e caiu de uma altura de cerca de 3,00m, batendo com a cabeça no piso. Foi socorrido por um médico da US Favalessa e encaminhado de ambulância para atendimento no Hospital UNIMED.”

C
onquanto a Autora tenha alegado que, no momento do acidente, o servidor encontrava-se em desvio de função
e sem a utilização de equipamento de proteção individual (EPI),
a perícia produzida nos autos afastou a
existência de desvio de função
e a necessidade de utilização de EPI, porquanto a obra não havia começado
. Vejamos:

“
CONSIDERAÇÕES

[...] d) Conforme informado pelo Requerido o professor Amilton exercia uma atividade de acess
o
ria às unidades de Ensino SEME/ACO. Importante ressaltar que o profissional estava apenas informando o local de uma obra de reforma a um representante de uma empresa concorrente. Esta obra não estava em andamento, devido a isto, o fato ocorrido não pode ser considerado acidente de trabalho. Outro fator importante a ser considerado é que este profissional não teria competência para exercer qualquer serviço de fiscalização ou orientação de obras ou reformas, somente informar o local onde o serviço seria executado. Desta forma, não fica caracterizado desvio de função, pois o professor apenas informava o local da reforma e não exercia nenhuma função dentro de uma obra, porque a mesma não tinha sido iniciada.” (fl. 266)

N
o mesmo sentido, a
s
resposta
s
ao
s
quesito
s
do Requerente,
a seguir transcritas
:

“
1)
Especificar em que consistia o cargo de Amilton Monteiro da Silva, que faleceu em 26 de junho de 2005;

Resposta: Conforme documento de fl.12 o cargo de Amilton Monteiro da Silva era de Professor "B". Conforme documento de fl.12 o cargo de Amilton Monteiro da Silva era de Professor "B", tendo como
atribui
ç
ão mediar as deliberaç
õ
es do Conse
l
ho e a realização de servi
ç
os em parceria co
m
a Secretaria Municipal de Obras e empresas contratadas para a execução de pequenos reparos
(vide fl. 35).

2
)
Se a reforma DO CMEI SINCLAIR PHILIPS sub
m
eteu-se a nr.18;

Resposta: A NR 18 que regula as condi
çõ
es e meio ambiente de traba
l
ho na ind
ú
stria da constru
çã
o deve ser considerada e executada em qualquer construç
ã
o ou reforma. Como ainda não tinha iniciado a obra de reforma, não tendo portanto uma empresa para atender as normas e leis vigentes. Como está claro no documento de fl.15,
o professor Amilton foi ao local do acidente para orientar uma das empresas que faria u
m
orçamento da reforma do teto de uma sala
.

3)
Se foram concedidos equipamentos de prote
çã
o individual adequado, para o tipo de construç
ã
o/ refor
m
a;

Resposta:
Não, mesmo porque não existia nenhuma obra.

[...]

7) Antes de iniciar a reforma, ocorreu inspeção prévia no local da obra, com descrição dos riscos através de memorial descritivo, por engenheiros de segurança de trabalho;

Resposta: A obra de reforma ainda não tinha sido iniciada. Os procedimentos para atender as normas vigentes de segurança do trabalho deveriam ser adotados pela empresa que ainda seria contratada.
”

E
as respostas aos quesitos formulados pelo Requerido:

“
[...
]

5)
Informe o Sr. Perito se o Sr. Amilton Monteiro da Silva solicitou e se utilizou de uma escada sem observar as condi
çõ
es de seguran
ç
a?

Resposta: Conforme documento de fi. 15 o mesmo utilizou a escada para mostrar o servi
ç
o que deveria ser orçado.

6)
Em que consistia o acompanhamento presencial do Sr. Amilton na orientação do profissional competente da empreiteira da PMV?

Resposta: Orientar e mostrar o local da reforma a empresa interessada em executar
o
servi
ç
o, pa
ra
que a mesma apresentasse orçamento.

7)
Mediante as atribuiç
õ
es do Sr. Amilton, queira o Sr. Perito informar se havia necessidade da utiliza
çã
o de EPI's.

Resposta: Não, visto que n
ã
o existia nenhuma obra no local.
[...]”

A
o ser ouvida em juízo, a testemunha Ana Maria Machado Fraga, que era chefe do genitor da Autora/Recorrente relatou o seguinte:

“
[...]
que no presenciou o acidente em quest
ã
o porém esteve no local e presenciou o professor AMILTON caldo ao chão, co
m
o rosto muito inchado colocando sangue pela boca; que naquele dia o professor AMILTON estava acompanhando funcionários de urna empresa terce
i
rizada que iria prestar serviço no CMEI SINCLAIR PHILLIPS, no te
l
hado daquela escola; que na ocasião o professor AMILTON subiu em u
m
a escada para ver o te
l
hado e ao ajudar u
m
funcionário da terce
i
rizada, que também iria verificar o servi
ç
o a ser realizado, desequilibrou-se e caiu de cabe
ç
a no chão; que o professor AMILTON fazia parte do grupo de asses
s
oria, acompanhamento e orienta
ç
ão aos conse
l
hos de escola, no que tange as aplica
çõ
es de verbas para merenda, pequenas obras, da qual a depoente era coordenadora, sendo que o professor AMILTON era
componente dessa coordenação
intitulada AOC;
[...]” (fl. 394)

Assim, a prova dos autos revela a ausência de nexo de causalidade entre o trágico acidente que vitimou o genitor da Autora e a conduta da Administração Pública,
na medida em que restou evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que, voluntariamente, subiu em uma escada, e, desequilibrando-se, caiu, batendo com a cabeça no chão.

Nesse contexto, não obstante sensibilizado com a situação enfrentada
pela Autora/Recorrente, não vejo como responsabilizar
o Município de Vitória pelos danos morais suportado
s pela Autora/Recorrente
em razão do falecimento de seu genitor.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)